Tribunal: STF
Processo: MS 20382
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-02-29
Data de publicação: 1984-02-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO CARGO DE AUDITOR-CORREGEDOR DA
JUSTIÇA MILITAR E COLOCAÇÃO EM DISPONIBILIDADE DE SEU TITULAR PELA
LEI 7.040, DE 11.10.82.
- TRATANDO-SE, COMO SE TRATA, DE LEI CUJO ARTIGO 1. E NORMA JURÍDICA
APENAS EM SENTIDO FORMAL, UMA VEZ QUE TEM COMO CONTEUDO ATOS
ADMINISTRATIVOS CONCRETOS, E CABIVEL MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO SE
APLICANDO O ENUNCIADO NA SÚMULA 266.
- A LEI COMPLEMENTAR N. 35/79 PREVE NA ORGANIZAÇÃO DA MAGISTRATURA
MILITAR FEDERAL, ENTRE OS JUIZES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, O CARGO DE
CORREGEDOR, COMO ISOLADO E DISTINTO DOS DEMAIS CARGOS DE JUIZES
AUDITORES. NÃO PODE, PORTANTO, LEI ORDINARIA, SOB PENA DE
INCONSTITUCIONALIDADE POR INVASAO DE COMPETÊNCIA, INGRESSAR NA
ESFERA DE COMPETÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR PARA DERROGA-LA.
- MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO, DECLARANDO-SE INCONSTITUCIONAL A
A LEI 7.040, DE 11.10.82, PORQUANTO TODOS OS SEUS ARTIGOS DECORREM
DA EXTINÇÃO DO CARGO DE AUDITOR-CORREGEDOR.